Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora para que fosse determinada a limitação dos descontos de empréstimos e cartão de crédito para 35% de sua margem consignável.
2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.2. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé, e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.3. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.
3. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.085, há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.1. Precedente da Turma: “1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana.” (0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2024).
4. No caso concreto, somando os descontos mensais de todos os empréstimos (considerando os registros do mês de março do ano corrente), chega-se ao valor de R$ 8.035,17, o que representa aproximadamente 72% dos rendimentos brutos da agravante. Ninguém consegue viver assim. . 4.1. Portanto, em respeito ao princípio da dignidade humana, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% da remuneração bruta da agravante (destes, 5% para os valores de cartão de crédito e 30% para empréstimos), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.
5. Recurso provido.